Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-77.2024.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000302-77.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JV REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 44.930.522/0001-68 (APELANTE), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), JHANSEN MARTINS VIEIRA - CPF: 047.446.951-40 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTA CORRENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL – PRECLUSÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – CONTRATOS, EXTRATOS, FATURAS E DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – ART. 700 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE JUROS ABUSIVOS E CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS ENCARGOS IMPUGNADOS – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de manifestação da parte na fase de especificação de provas, após regular intimação judicial, acarreta preclusão do pedido de produção de prova pericial, afastando alegação posterior de cerceamento de defesa.

Em ação monitória, a prova escrita constituída por contratos, extratos bancários, faturas e demonstrativos de evolução do débito revela-se suficiente para comprovar a existência e a exigibilidade do crédito, atendendo aos requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil.

A revisão de encargos contratuais exige impugnação específica das cláusulas reputadas abusivas, não bastando alegações genéricas de excesso de cobrança, juros abusivos ou capitalização indevida desacompanhadas de demonstração concreta da irregularidade apontada.

A apresentação de planilha elaborada unilateralmente pela parte devedora, sem lastro técnico idôneo e sem vinculação às cláusulas efetivamente pactuadas, não constitui prova apta a infirmar a documentação produzida pela instituição financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000302-77.2024.8.11.0005

APELANTES: JHANSEN MARTINS VIEIRA e JV REPRESENTAÇÕES LTDA

APELADA:
C
OOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JHANSEN MARTINS VIEIRA
e por
JV REPRESENTAÇÕES LTDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, nos autos da Ação Monitória no 1000302-77.2024.8.11.0005, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, que
rejeitou os embargos monitórios
opostos pelos requeridos e julgou procedente o pedido inicial para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 73.002,84 (setenta e três mil, dois reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora, condenando os demandados, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida. (Id. 348416912)

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo singular promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial contábil, reputada imprescindível para a demonstração da alegada abusividade dos encargos financeiros incidentes sobre a dívida cobrada.

Defendem que a controvérsia instaurada nos embargos monitórios envolve matéria eminentemente técnica, relacionada à verificação da evolução do débito, da taxa de juros efetivamente aplicada, da eventual incidência de capitalização indevida de juros e da existência de excesso de cobrança, circunstâncias que demandariam conhecimento especializado incompatível com a simples análise documental.

Afirmam que o magistrado de origem indeferiu implicitamente a produção probatória ao concluir que os pedidos revisionais não teriam sido suficientemente especificados, entendimento que, segundo alegam, inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Com base nessas premissas, requerem a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização da prova pericial contábil.

No mérito, argumentam que a sentença teria acolhido integralmente a pretensão monitória com fundamento exclusivo em planilhas e demonstrativos elaborados unilateralmente pela própria instituição financeira, documentos que, segundo defendem, seriam insuficientes para comprovar a correção dos encargos cobrados e a efetiva origem do débito exigido.

Alegam que a mera referência à taxa média divulgada pelo Banco Central não seria apta a legitimar os encargos efetivamente praticados no contrato, os quais poderiam superar os parâmetros de mercado e revelar-se abusivos.

Asseveram, ainda, que incumbia à cooperativa credora apresentar os instrumentos contratuais que deram origem à dívida, demonstrando expressamente a pactuação das taxas, encargos remuneratórios, juros moratórios e demais rubricas que compõem o montante exigido.

Sustentam que a ausência dessa demonstração impede a aferição da legalidade da cobrança e evidencia a existência de excesso no valor perseguido, razão pela qual postulam a reforma da sentença para acolher os embargos monitórios, reconhecer a abusividade dos encargos e afastar a cobrança integral pretendida.

Subsidiariamente, requerem a revisão do débito para apuração do valor efetivamente devido, com a exclusão dos juros considerados abusivos e da alegada capitalização indevida. Ao final, pleiteiam a inversão dos ônus sucumbenciais. (Id. 348416913)

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos. (Id. 348416916)

Os apelantes são beneficiários da gratuidade da justiça, sendo dispensado o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão juntada aos autos (Id. 351037377).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil, bem como à análise da insurgência dos apelantes quanto à existência de excesso de cobrança e suposta abusividade dos encargos financeiros incidentes sobre o débito objeto da ação monitória.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa.

Embora os apelantes sustentem que a produção de prova pericial contábil seria imprescindível para demonstrar a alegada abusividade dos encargos cobrados, verifica-se dos autos que tal insurgência encontra óbice na preclusão consumativa.

Com efeito, após a apresentação dos embargos monitórios, foi oportunizado às partes manifestarem-se acerca das provas que pretendiam produzir. Todavia, conforme certidão constante dos autos, transcorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte embargante (Id. 348416911).

Assim, ainda que os embargantes tenham formulado pedido genérico de produção probatória na peça inicial dos embargos, deixaram de reiterá-lo ou especificá-lo quando regularmente intimados para tanto, permitindo o regular prosseguimento do feito para julgamento antecipado.

A jurisprudência deste Sodalício consolidou entendimento no sentido de que a
ausência de manifestação na fase de especificação de provas acarreta preclusão
, inviabilizando posterior alegação de cerceamento de defesa. Afinal, não pode a parte permanecer inerte diante da oportunidade processual adequada e, somente após a prolação de sentença desfavorável, suscitar nulidade que ela própria contribuiu para produzir. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL NÃO ESSENCIAL. PRECLUSÃO.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PLANILHA DO VALOR INCONTROVERSO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeita embargos monitórios e constitui em título executivo judicial o crédito decorrente de contrato de cartão de crédito e operação de crédito pré-aprovado, fixando o valor devido e determinando a incidência dos encargos legais, inclusive adequação à Taxa SELIC conforme Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) estabelecer se os embargos monitórios, desprovidos de planilha discriminada e de demonstração do valor tido como correto, são suficientes para afastar a liquidez e exigibilidade do crédito apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia contábil é indeferida quando desnecessária, cabendo ao magistrado avaliar a pertinência das provas, nos termos do art. 370 do CPC, sendo suficiente, no caso, a prova documental apresentada. 4. A ausência de renovação do pedido de prova pericial na fase de especificação acarreta preclusão, impedindo a parte de alegar cerceamento de defesa posteriormente. 5. A prova escrita juntada — contratos, extratos, faturas e memória de cálculo — demonstra a origem, evolução e inadimplemento do débito, atendendo ao art. 700 do CPC. 6. Impugnações genéricas a encargos contratuais, desacompanhadas de planilha de cálculo e da indicação do valor reputado correto, não atendem ao ônus previsto no art. 702, § 2o e § 3o, do CPC, autorizando a rejeição dos embargos. 7. A revisão de encargos financeiros exige demonstração concreta de abusividade, inexistente nos autos, sendo lícita a pactuação de juros superiores a 12% ao ano, conforme orientação consolidada pelo STJ. 8. A adequação dos encargos à Lei no 14.905/2024 demanda apenas ajuste técnico, sem alteração do resultado condenatório: aplica-se a SELIC integral até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, IPCA como correção monetária e SELIC deduzida do IPCA como juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de renovação do pedido de perícia contábil na fase de especificação de provas gera preclusão e afasta alegação posterior de cerceamento de defesa. 2. A prova documental composta por contratos, extratos, faturas e memória de cálculo é suficiente para embasar ação monitória, atendendo ao art. 700 do CPC. 3. Embargos monitórios que alegam excesso de cobrança sem apresentar valor incontroverso ou planilha discriminada descumprem o art. 702, § 2o e § 3o, do CPC, autorizando sua rejeição. 4. A partir de 30/08/2024, aplica-se o regime da Lei no 14 .905/2024: IPCA como índice de correção monetária e juros legais calculados pela Taxa SELIC deduzido o IPCA.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 373, II; 700; 702, §§ 2o e 3o; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei no 14 .905/2024)”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2556722/SC, Quarta Turma, DJe 12/12/2024; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); TJMT, Ap . 1000107-38.2020.8.11 .0036, DJe 28/05/2024; TJGO, Ap. 0175369-60.2017.8 .09.0042, DJe 05/12/2018”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10195838620248110015, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)

Além disso, a matéria controvertida não demandava dilação probatória.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar a existência do crédito perseguido. No caso concreto, a instituição financeira instruiu a petição inicial com os documentos relativos à contratação, demonstrativos da evolução do débito, extratos, faturas e memória de cálculo, elementos considerados suficientes pelo Juízo singular para comprovar a origem e a exigibilidade da obrigação.

Por outro lado, os embargantes limitaram-se a afirmar genericamente a existência de juros abusivos, capitalização indevida e excesso de cobrança, sem indicar concretamente quais cláusulas contratuais reputavam ilegais, quais encargos pretendiam ver afastados ou de que forma os valores cobrados divergiriam da pactuação firmada.

A leitura dos embargos monitórios evidencia que a insurgência foi construída mediante alegações abstratas acerca da incidência de juros supostamente excessivos, acompanhadas de referências doutrinárias e jurisprudenciais genéricas, sem demonstração objetiva da ilegalidade apontada.

A denominada planilha de cálculo apresentada pelos embargantes tampouco supre essa deficiência argumentativa. O documento limita-se a aplicar, unilateralmente, taxa fixa de 8% ao débito inicial, culminando em valor final de R$ 34.949,83, sem qualquer demonstração técnica da origem do percentual adotado, sem confronto com as cláusulas contratuais efetivamente pactuadas e sem indicar quais encargos seriam ilegais ou abusivos.

Nessas circunstâncias, inexiste fundamento para inversão do ônus probatório ou para realização de perícia destinada a suprir deficiência argumentativa da própria parte.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) E CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória, que rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente o pedido inicial e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 69.141,58, além de julgar improcedente o pedido contraposto de restituição de valores. 2. O apelante sustenta a inexistência ou insuficiência de prova escrita da dívida, a abusividade dos encargos contratuais e a necessidade de perícia contábil, requerendo a revisão do débito e a repetição ou compensação de valores.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pela instituição financeira constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; (ii) saber se há demonstração concreta de abusividade nos encargos contratuais ou necessidade de realização de perícia contábil; e (iii) saber se é cabível a repetição ou compensação de valores supostamente cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

4. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC, art. 700), sendo suficiente a apresentação de contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito, conforme entendimento consolidado na Súmula no 247 do STJ. 5. A instituição financeira apresentou ficha de matrícula e proposta de adesão assinada eletronicamente, extratos bancários, faturas do cartão de crédito e memórias de cálculo que evidenciam a contratação, a utilização dos serviços e a evolução da dívida, documentos idôneos para instruir o procedimento monitório. 6. A alegação de abusividade dos encargos foi formulada de forma genérica, sem indicação específica das cláusulas ou taxas supostamente ilegais, o que impede o controle judicial pretendido, sobretudo porque, nos termos da Súmula no 381 do STJ, é vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas em contratos bancários. 7. Inexistindo demonstração concreta de ilegalidade nos encargos ou discrepância relevante em relação às taxas de mercado, tampouco se justifica a realização de perícia contábil ou a revisão do débito. 8. Não comprovada cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira, mostra-se inviável o acolhimento do pedido contraposto de restituição ou compensação de valores.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente a ação monitória e improcedente o pedido contraposto. Majorados os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. O contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos bancários e demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento de ação monitória. 2. A alegação genérica de abusividade de encargos bancários, desacompanhada de demonstração objetiva da ilegalidade, não autoriza a revisão do débito nem a realização de perícia contábil.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 700 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 247; STJ, Súmula no 381; STJ, AgInt no AREsp 2 .556.722/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 12.12.2024”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006723520258110033, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 17/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2026)

Cumpre lembrar que a revisão judicial de contratos bancários exige impugnação específica dos encargos questionados, não sendo suficiente a mera alegação genérica de abusividade. A perícia contábil não pode ser utilizada como instrumento exploratório para identificar eventual irregularidade não apontada objetivamente pela parte interessada.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo magistrado singular ao consignar que o pedido revisional não foi devidamente especificado e que os documentos acostados pela instituição financeira eram suficientes para demonstrar a existência e a evolução do débito.

Ausente demonstração concreta de ilegalidade contratual, bem como inexistindo prova apta a infirmar a documentação apresentada pela credora, impõe-se a manutenção integral da sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026